Tribunal: TCU
Processo: 016.532/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1714/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Apura Comércio de Softwares e Consultoria em Tecnologia da Informação S.A., em razão de indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 72/2020, conduzido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem por objeto a " aquisição de software de extração e análise de dispositivos de telefonia móvel, workstation, storage, treinamento e suporte para os núcleos e equipes da capital, Grande São Paulo e interior ", custeada mediante recursos transferidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp/MJSP à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - SSP SP, originados do Convênio Senasp 891342/2019; Considerando que o Lote 1 do Pregão Eletrônico 72/2020 (Sistema de Extração e Análise de dispositivos eletrônicos portáteis e telefonia móvel) foi pactuado com a empresa Techbiz Forense Digital Ltda., na data de 18/12/2020 (Contrato 54/2020), ao valor total de R$ 3.324.999,84, com vigência de 60 dias; Considerando que a representante se insurgiu contra i) suposto direcionamento da licitação para aquisição de solução específica de mercado (solução UFED, do fabricante Cellebrite); ii) a exigência de compatibilidade para extração e análise em todas as versões de modelos de telefone móvel; e iii) o valor ofertado pela empresa Techbiz Forense Digital Ltda. (vencedora do Lote 1), R$ 3.324.99,84, possivelmente estaria acima do valor estimado pela SSP/SP; Considerando que a especificação "todas as versões" contida no item 1.3.5 do edital trata apenas do modelo Motorola Razr, sendo esta condição desejável e não obrigatória; Considerando que restou devidamente motivada a exigência de capacidade de desbloquear e extrair dados de celulares de alta complexidade; Considerando que consta da Ata de Realização do Pregão Eletrônico (peça 9, p.2) a aceitabilidade do valor ofertado pela empresa vencedora em relação ao preço referencial; Considerando a ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica para concessão de medida cautelar; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) insertos às peças 9 a 11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar improcedente a Representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) informar à Secretaria da Segurança Pública Estado de São Paulo e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.532/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: São Paulo Secretaria da Segurança Pública 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representante: Apura Comércio de Softwares e Consultoria em Tecnologia da Informação S.A. (CNPJ 15.690.857/0001-58) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.